Tribunal: STF
Processo: RE 130552
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LITIGIO ENTRE SINDICATO DE
EMPREGADOS E EMPREGADORES SOBRE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
ESTIPULADA EM CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          - DISTINÇÃO ENTRE LACUNA DA LEI E "SILENCIO ELOQUENTE"
DESTA.
          -AO NÃO SE REFERIR O ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO, EM SUA
PARTE FINAL, AOS LITIGIOS QUE TENHAM ORIGEM EM CONVENÇÃO OU
ACORDOS COLETIVOS, UTILIZOU-SE ELE DO "SILENCIO ELOQUENTE", POIS
ESSA HIPÓTESE JÁ ESTAVA ALCANCADA PELA PREVISÃO ANTERIOR DO MESMO
ARTIGO, AO FACULTAR A LEI ORDINARIA ESTENDER, OU NÃO, A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO A OUTRAS CONTROVERSIAS DECORRENTES DA RELAÇÃO
DE TRABALHO, AINDA QUE INDIRETAMENTE.
          EM CONSEQUENCIA, E NÃO HAVENDO LEI QUE ATRIBUA COMPETÊNCIA
A JUSTIÇA TRABALHISTA PARA JULGAR RELAÇÕES JURIDICAS COMO A SOB
EXAME, E COMPETENTE PARA JULGA-LA A JUSTIÇA COMUM.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.